Tribunal: STF
Processo: Rcl 51440
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ref.: Petição 6135/2022.



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Clarice Pereira Pinto em face de decisões proferidas pela “MM JUIZA DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRICÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA, em face da MM DESEMBARGADORA DA 3ª TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face do MM JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA, em face do MM JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA, em face de MM JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA, em face da MM JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DA JARAGUÁ/GOÁIS, em face de MM DESEMBARGADOR HÉCTOR VALVERE SANTANA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e ainda em face da MM MINISTRA FÁTIMA NANCY ANDRIGHI DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (eDOC 1, p. 1). 



    Em suas alegações, sustenta-se que as autoridades reclamadas teriam violado o decido no RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 



    Aponta-se a imparcialidade dos juízos em diversos momentos processuais e requer-se sejam cassados os atos reclamados.



    Em 1º de fevereiro de 2022, neguei seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, II, CPC, combinado com o art. 21, 1º, do RISTF, assentando que (eDOC 59):



    “Adentrando ao caso concreto, tem-se uma petição inicial de conteúdo confuso, não demonstrando os requisitos legais para a concessão da medida postulada. Não se depreende da exposição o mínimo de elementos necessários à compreensão da matéria e à identificação do que seria o ato impugnado. 



    Além disso, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 492 da repercussão geral.”



    Em 6.2.2022, a parte reclamante interpôs agravo regimental (eDOC 63-76) e, no dia 7 imediato, protocolou a Petição em referência, requerendo aditamento à inicial da reclamação, nos seguintes termos (eDOC 77):



    “CLARICE PEREIRA PINTO, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe e advogada atuando em causa própria, vem, a r. presença de Vossa Excelência, requerer Emenda à Petição Inicial para incluir também, entre os atos reclamados, aqueles prolatados nos autos do processo de n. 0013603- 82.2008.4.01.3400 pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região cujo acórdão segue anexo, eis que, assim, como os demais atos reclamados, ofendem as PRERROGATIVAS previstas na ADPF 444/STF, próprias da advocacia da qual a Reclamante, na condição da advogada regularmente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, OAB/DF n. 14.610, é parte. 



    Requer, nos termos do inciso III, artigo 989 do CPC, a citação da União Federal, na pessoa da AGU, para no prazo legal para responder aos termos da presente reclamação, eis que é a beneficiária do acórdão prolatado nos autos do processo de n. 0013603-82.2008.4.01.3400 pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Requer, ainda, que seja apreciado o pedido de Tutela Antecipada o qual visa sobre a suspensão dos atos reclamados, isso feito até decisão final do mérito da presente reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O pedido não merece acolhida.



    Um vez negado seguimento à reclamação e estando pendente a análise de recurso contra ela interposto, descabe a análise de pedido de aditamento à inicial a fim de acrescentar à ação novo ato reclamado.



    No que tange à apreciação do pedido de tutela antecipada, esse restou prejudicado em face da decisão que negou seguimento à reclamação. 



    Pelo exposto, nada há a deferir.



    Aguarde-se o oportuno julgamento do agravo regimental interposto.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente